Tribunal: TJDFT
Processo: 0730243-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. INFLUÊNCIA NO SCORE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp no 1.592.662/SP).
2. Inexiste abusividade ou ilegalidade na inserção do débito na plataforma denominada Serasa Limpa Nome, que consiste em sistema online para renegociação de dívidas entre credor e consumidor, com concessão de descontos e facilitação das formas de pagamento, pois a informação é indisponível para consultas externas por terceiros.
3. Considerando que a parte Ré não praticou conduta ilícita, pois se limitou a exercer o legítimo direito de tentar receber o crédito por meio de plataforma de negociação, afasta-se a existência de dano moral indenizável, sobretudo porque não demonstrado prejuízo ou inconveniência decorrente da inclusão da dívida no referido sistema online.
4. Apelação conhecida e não provida.